Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. FUGA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO CAUTELAR. NEXO CAUSAL. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
3. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivo constitucional que tutela a apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito (5o, X). Isso porque os embargantes pretendem, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório para concluir pela ocorrência de moral, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. Ainda, não há violação ao art. 5o, LXXIV, da CF, porquanto o recolhimento do preparo tornou prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.